Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-74.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Apelação - Revelia - Honorários advocatícios sucumbenciais - Litisconsortes passivos vencedores. Divisão proporcional.
1. Não são devidos honorários sucumbenciais ao revel, que sequer constitui advogado.

2. A verba deve ser igualmente rateada entre os advogados dos demais litisconsortes passivos, que venceram a demanda, excluído do rateio o revel.